Tribunal: TJMT
Processo: 1019721-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019721-30.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR - CPF: 052.138.381-11 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABA (IMPETRADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019721-30.2026.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR
IMPETRANTE: ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

Ementa
: DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS — PRISÃO PREVENTIVA — GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA — RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA —
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

2. O paciente foi preso em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, onde foram apreendidos maconha, comprimidos de MDA/ecstasy e balança de precisão com resquícios de cocaína. Ao tempo da prisão, cumpria pena em regime semiaberto por duas condenações definitivas pelo mesmo crime e havia mandado de prisão preventiva em aberto contra si, oriundo de outra comarca.

3. A impetrante alega ausência de indícios de autoria do tráfico, ausência de risco concreto à ordem pública e condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os fundamentos da prisão preventiva estão lastreados em elementos fáticos concretos e individualizados; e (ii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes ao caso.

III. Razões de decidir

5. O requisito da garantia da ordem pública está lastreado em circunstâncias fáticas concretas e individualizadas: diversidade de substâncias apreendidas, prática do delito durante a execução de pena por crime de mesma natureza, descumprimento das condições do regime semiaberto e conexão investigativa com rede estruturada de tráfico.

6. O risco de reiteração criminosa é concreto e atual. O paciente praticou, em tese, novo crime de tráfico enquanto cumpria pena em regime semiaberto por duas condenações anteriores pelo mesmo delito, o que evidencia que medidas restritivas de menor intensidade se mostraram ineficazes para inibir a conduta criminosa.

7. A tese de que o paciente seria mero usuário de drogas constitui matéria de mérito, insuscetível de apreciação na via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

8. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade cautelar quando demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva.

9. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes. O regime semiaberto, por si só uma forma de restrição da liberdade, não impediu a prática de novo crime; as medidas do art. 319 do CPP, de natureza menos gravosa, revelar-se-iam manifestamente ineficazes.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 312, §§ 2o, 3o, inc. IV, e 4o, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 192.692/PI, Rel.a Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20/03/2025; STJ, AgRg no HC 643.901/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021; STJ, RHC 102.957/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/12/2019; STJ, AgRg no HC 810.636/SP, Rel.a Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29/05/2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019721-30.2026.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR
IMPETRANTE: ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos do Auto de Prisão em Flagrante no 1008232-87.2026.8.11.0002, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Narra a impetrante que, em 06/03/2026, policiais civis da Delegacia Especializada em Repressão a Narcóticos (DENARC) cumpriram
mandado de busca e apreensão
na residência do paciente, onde encontraram substâncias entorpecentes consistentes em maconha, comprimidos de substância análoga ao ecstasy (MDA) e uma balança de precisão com resquícios de cocaína, tendo sido lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante.

Em audiência de custódia, realizada em 07/03/2026, o flagrante foi convertido em prisão preventiva pelo juízo plantonista.

O pedido de revogação foi indeferido pelo juízo
a quo
em 15/04/2026, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destacando a gravidade concreta da conduta, a diversidade de substâncias apreendidas, os antecedentes criminais do investigado e a ausência de alteração superveniente do quadro fático.

Sustenta:
(a)
ausência de indícios mínimos de autoria do crime de tráfico, uma vez que o paciente seria usuário crônico de drogas e não traficante;
(b)
ausência de violação à ordem pública, porquanto a prisão estaria fundada em presunções abstratas;
(c)
ausência de risco concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; e
(d)
condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, trabalho lícito, família e estudos em curso).

Requer a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019721-30.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante no dia 06/03/2026, quando policiais civis da DENARC cumpriram
mandado de busca e apreensão
na residência dele e encontraram maconha, comprimidos de substância análoga ao ecstasy (MDA) e uma balança de precisão com resquícios de cocaína.

Como já registrei na análise do pedido de liminar, TIAGO possui
duas condenações definitivas por tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e cumpria pena em regime semiaberto ao tempo da prisão em flagrante (PEP n. 2000873-56.2020.8.11.0042, da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá). A pena total consolidada é de 10 (dez) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com remanescente de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias a cumprir.

Trata-se, portanto, de paciente que praticou o presente delito de tráfico de drogas enquanto cumpria pena, em regime semiaberto, por dois crimes idênticos anteriormente julgados e com sentenças transitadas em julgado.

Não bastasse isso, como a própria impetração revela,
havia contra TIAGO um mandado de prisão preventiva em aberto
, oriundo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande (1028566-79.2025.8.11.0002), pela prática do mesmo crime:
tráfico de drogas
.

Sob essa perspectiva, os fundamentos da segregação cautelar impugnada não revelam qualquer ilegalidade manifesta que autorizaria a concessão da ordem almejada.

O requisito da
garantia da ordem pública
está lastreado em elementos fáticos concretos e individualizados, em conformidade com as exigências do art. 312, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei no 15.272/2025.

Não se cuida, aqui, da gravidade abstrata do tipo penal — vedada expressamente pelo art. 312, §4o, do CPP —, mas de periculosidade concreta extraída do seguinte conjunto de circunstâncias objetivas:
(i)
apreensão de aproximadamente
127g (cento e vinte e sete gramas) de maconha, 13 (treze) comprimidos de MDA/ecstasy e balança de precisão com resquícios de cocaína
, evidenciando diversidade de substâncias e instrumento frequentemente associado à pesagem para mercancia;
(ii)
prática do delito no curso de execução de pena por crime de mesma natureza, o que evidencia o mais alto grau de risco de reiteração previsto pelo art. 312, §3o, IV, do CPP;
(iii)
descumprimento das condições do regime semiaberto, revelando concretamente que medidas restritivas de liberdade de menor intensidade se mostraram ineficazes para inibir a conduta delitiva;
(iv)
conexão investigativa com rede estruturada de tráfico identificada na Operação Last Loop (cautelar no 1023989-35.2025.8.11.0042), na qual o paciente figura como adquirente habitual de substâncias entorpecentes junto a investigado preso em flagrante por tráfico.

O
risco de reiteração criminosa
apresenta-se de forma concreta e atual, não se tratando de mera suposição abstrata.

Portanto, não há que se falar em
“ausência de fundamentação concreta”
, uma vez que o
decisum
questionado está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado
Orientativo no 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ disserta sobre o tema:

“A prisão para garantia da ordem pública não tem a finalidade de assegurar a ‘instrução criminal’ nem a ‘aplicação da lei penal’, até mesmo porque tais escopos são expressamente previstos no próprio caput do art. 312, ao lado da garantia da ordem pública. Portanto, a única interpretação que, de maneira menos imperfeita, poderia compartilhar o art. 282, caput, I, com o caput do art. 312 é considerar que
a prisão preventiva para ‘garantia da ordem pública’ representa um dos ‘casos expressamente previstos’ em que a medida, por exemplo, a prisão, é decretada para evitar a prática de infrações penais
. Ou seja, mesmo para aqueles que admitem a constitucionalidade da prisão para garantia da ordem pública,
sua aplicação tem que ficar restrita aos casos em que se busca evitar a reiteração criminosa
” [Processo Penal, Ed. RT, 2015, p. 979/981 - grifado].

Nesse contexto, a segregação do paciente é medida necessária, conforme entendimento sufragado pela Corte Cidadã:

[...] "1.
A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva
. 2. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva." [...]
(STJ - RHC: 192692 PI 2024/0015093-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, Quinta Turma, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025).

[...] 3. Caso em que
a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão do efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante possui maus antecedentes
. Ademais, o acusado estava em liberdade provisória, pois, cerca de um mês antes dos fatos ora apreciados, teria sido preso em flagrante delito pelos crimes de embriaguez ao volante, desacato e desobediência 4. Na interpretação das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária,
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e para a devida instrução probatória
. 5. Agravo regimental improvido. [AgRg no HC 643.901/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021].

“[...]
a segregação antecipada se faz necessária, também, para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que, conforme explanado pelas instâncias ordinárias, o recorrente possui antecedentes
(...). Tais circunstâncias justificam a segregação antecipada para garantia da ordem pública.”
(RHC 102.957/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 12/12/2019).

O risco de reiteração delitiva, principal pilar da decisão atacada, é evidente e concreto.

O fato de o paciente ter praticado, em tese, o crime ora investigados enquanto se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto demonstra, de forma cabal, que
a liberdade vigiada não foi suficiente para conter sua atividade criminosa
, evidenciando a tendência à continuidade delitiva e a ineficácia de medidas menos gravosas.

A tese central da impetração — de que o paciente seria mero usuário de drogas, e não traficante — constitui
matéria de mérito da ação penal
, cuja apreciação exige instrução probatória plena sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, tampouco a definição antecipada da destinação das substâncias apreendidas.

Acrescente-se que a documentação acostada com a petição inicial, supostamente comprobatória do tratamento a que se submete o paciente para se libertar do vício é datada dos anos de 2020 e 2021, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos, não havendo qualquer demonstração contemporânea quanto a tal alegação.

As condições pessoais favoráveis apontadas pelo impetrante não infirmam a necessidade cautelar demonstrada, porquanto, nos termos do Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, "
predicados pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva, tampouco justificam a imposição de medidas cautelares diversas, se demonstrada a imperiosidade da prisão preventiva"
.

No caso concreto, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão é evidente e decorre dos próprios fatos: o paciente já se encontrava submetido às condições do regime semiaberto — que impõe restrições à liberdade e obrigações de comparecimento — e, mesmo assim, praticou, em tese, novo crime de tráfico, quando já possuía duas condenações transitadas em julgado e um mandado de prisão em aberto, todos por delitos idênticos.

Se o regime semiaberto, que já constitui forma de restrição da liberdade, não foi suficiente para impedir a prática de novo crime, as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal — de natureza menos gravosa — mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Sublinhe-se que,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
(STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023).

Por fim, quanto à eventual alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta e superveniente, cumpre assinalar que o art. 316 do Código de Processo Penal exige, para a revogação da prisão preventiva, a demonstração de alteração do quadro fático ou jurídico que tenha esvaziado os fundamentos cautelares originariamente reconhecidos.

No caso concreto, a decisão impugnada apontou, de forma expressa, a ausência de fato novo apto a modificar o entendimento anteriormente adotado, e os elementos que embasaram a custódia — reiteração delitiva, diversidade de substâncias, vínculo investigativo e histórico de descumprimento — permanecem plenamente atuais e contemporâneos.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026